Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745000-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Regularizada a representação processual, devidamente recolhido o preparo e diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e considerando que à parte agravada ainda não foi oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, no intuito de evitar futura alegação de nulidade, deve-lhe ser garantido o efetivo contraditório, em respeito ao devido processo legal. Assim, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator